Tribunal: STJ
Processo: 1005714-20.2018.4.01.3300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193285 - BA (2025/0021538-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THALES RIBEIRO MOTTA
ADVOGADA
: NÍVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA - BA019031
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA OFENSA AO
DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
aborda, de forma fundamentada, a questão que lhe foi submetida. Conforme a
jurisprudência desta Corte, não se pode confundir decisão contrária ao interesse
da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51723620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 24/10/2025 15:06:24
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 3a7bb488-7990-41d6-83e9-082b618d9415

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193285 - BA (2025/0021538-4)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: THALES RIBEIRO MOTTA
ADVOGADA
: NÍVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA - BA019031
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. ALEGADA
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação do art. 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem aborda, de forma fundamentada, a questão que lhe foi
submetida. Conforme a jurisprudência desta Corte, não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por THALES RIBEIRO MOTTA contra
decisão de minha lavra, por meio da qual neguei provimento ao recurso especial, diante
da ausência de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015.
Nas razões do presente recurso, a parte agravante reitera a alegação de ofensa
ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Aduz, em suma, que "alegou expressamente que a ação individual anterior (no
0013945-39.2007.4.01.3300) gerou o direito à presente demanda
, contudo, o
actio nata
Tribunal de origem limitou-se a analisar apenas a interrupção coletiva decorrente da
ACP, sem enfrentar o argumento específico da interrupção individual" (fl. 536).
Postula a reconsideração da decisão agravada ou a apresentação do feito em
mesa para julgamento pelo órgão colegiado.
Não foi apresentada resposta ao agravo interno
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51361913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: aeaf4bfa-3c87-4374-9b9a-438750bcd684

A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Nos autos de demanda revisional, o Juízo de primeira instância julgou
procedente o pedido para condenar a autarquia previdenciária, ora agravada, a rever o
valor da renda mensal do benefício de aposentadoria titularizada pela parte autora,
decidindo, no que interessa, que a propositura de anterior demanda ou o ajuizamento de
ação civil pública não configuram causa de suspensão/interrupção do prazo
prescricional (fls. 367-371 e 393-396).
A parte autora interpôs recurso de apelação, inconformada com o termo inicial
do prazo prescricional a partir do ajuizamento da presente ação individual (fls. 401-408).
A autarquia previdenciária também interpôs apelação (fls. 442-453).
O Tribunal
, ao manter a sentença, decidiu a controvérsia invocando
a quo
a Súmula n. 85/STJ bem como o entendimento desta Corte firmado no julgamento de
recurso representativo da controvérsia. Confira-se (fl. 444; sem grifos no original):

A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade de aplicação, ao
benefício concedido antes de
, dos novos tetos de benefício estabelecidos
16/12/98
pelo art. 14 da EC 20/98 e pelo art. 5o da EC 41/2003.
Inicialmente, deve-se apontar que a parte autora não se insurge contra o ato
de concessão do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo
incontroverso. Logo, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória,
de sorte que incide somente o prazo prescricional e não decadencial. (cf. TRF1: AC
0004866-39.2013.4.01.3813 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA
BRANDÃO, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.276 de
, e AC
23/10/2015
00111147120144013300, JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES
BRANDÃO (CONV.), TRF1 - PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 DATA:23/09/2015
PAGINA:361.).
Por consequência, a prescrição atinge as prestações anteriores ao
quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da
Súmula 85 do STJ, em caso de procedência do pedido.
Ressalte-se que, sobre o tema, e corroborando o entendimento desta
Segunda Turma, o Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em julgamento de
tema de repercussão geral (1005), já transitado em julgado, firmou a tese de que "Na
ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda
mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais
20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em
ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das
parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se
requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90". (REsp 1751667
/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em
,
23/06/2021
.
DJe
)
01/07/2021

Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela parte autora, a Corte
Regional deixou assente que (fls. 469 e 471; sem grifos no original):

Documento eletrônico VDA51361913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: aeaf4bfa-3c87-4374-9b9a-438750bcd684

Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de
acórdão que negou provimento à sua apelação (ID 265600519).
Nas razões recursais (ID 269735107), o embargante suscita a existência de
omissão no acórdão recorrido pelo fato de inexistir pronunciamento expresso quanto
ao pedido de interrupção do prazo prescricional na data de ajuizamento da ação
.
individual
[...]
Na hipótese dos autos, a parte autora, ora embargante, pretende rediscutir
matéria decidida expressamente no acórdão recorrido, uma vez que a Colenda
Segunda Turma, ao negar provimento à apelação, já estabelecera, por unanimidade,
que a prescrição atingirá as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o
ajuizamento desta ação individual, reafirmando, portanto, a posição firmada pelo
.
juízo
quanto ao tema
a quo

Como se percebe, não houve ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil, pois o Tribunal
enfrentou devidamente a questão que lhe
a quo
foi submetida, apresentando fundamentação concreta e suficiente para dar suporte
à sua conclusão. Ressalte-se que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
A propósito, conforme o entendimento desta Corte, "[o] julgamento da causa
em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a
ausência de prestação jurisdicional tampouco viola os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015"
(AgInt no REsp n. 2.044.805/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
29/5/2023
1/6/2023
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem
apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum
erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do
pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.030.272
/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024
, DJe de
.)
7/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA OFENSA AO ART.
1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
Documento eletrônico VDA51361913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: aeaf4bfa-3c87-4374-9b9a-438750bcd684

EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL EM REGIME DE ECONOMIA
FAMILIAR. INÍCIO DE PROVA MATERIAL NÃO CORROBORADO POR
PROVA PROVA TESTEMUNHAL, CONFORME CONSTATADO PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil,
verifica-se que o Tribunal
não incorreu em qualquer vício, uma vez que o voto
a quo
condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida
pela parte recorrente. Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.384.906/MG, relator
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
23/4/2024
.)
25/4/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ANÁLISE. PREJUÍZO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos,
porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
[...]
5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.544.386/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
.)
28/6/2024

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA51361913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/10/2025 17:05:25
Código de Controle do Documento: aeaf4bfa-3c87-4374-9b9a-438750bcd684

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.285 / BA
Número Registro: 2025/0021538-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10057142020184013300
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THALES RIBEIRO MOTTA
ADVOGADA
: NÍVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA - BA019031
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : THALES RIBEIRO MOTTA
ADVOGADA
: NÍVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA - BA019031
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51652278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: a710b558-660a-4e26-8805-969b1e675aa0

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51652278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:56:20
Código de Controle do Documento: a710b558-660a-4e26-8805-969b1e675aa0